Tribunal: TJSP
Processo: 1017288-27.2015.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Indenização – Atraso de dois meses na entrega do imóvel – Dano moral – Lesão à honra – Ocorrência - Fixação em R$2.000,00 – Suficiência – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017288-27.2015.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante RONALDO
VERDI, são apelados PARQUE PIAZZA SAN PIETRO INCORPORAÇÕES SPE
LTDA,
M.R.V.
ENGENHARIA
E
PARTICIPAÇÕES
S/A
e
MARTH
CONSULTORIA IMOBILARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E REZENDE SILVEIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017288-27.2015.8.26.0451 - Piracicaba - Voto 34965 dact-754
2
Voto no 34965/TJ – Rel. Álvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Apelação cível no 1017288-27.20015.8.26.045MOBILIÁRIA E 1
Apelante: RONALDO VERDI
Apelados: PARQUE PIAZZA SAN PIETRO INCORPORAÇÕES SPE LTDA e
OUTRO E MARTH CONSULTORIA IMOBILIÁRIA E EMPREENDIMENTOS
LTDA
Comarca: Piracicaba - 3a Vara Cível
Juiz(a) de 1o Grau: Lourenço Carmelo Tôrres
EMENTA
COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA

Indenização
Atraso de dois meses na entrega do
imóvel Dano moral Lesão à honra Ocorrência -
Fixação em R$2.000,00
Suficiência
Recurso
provido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 230/236, complementada pela decisão de fls. 250, que julgou
improcedente o pedido em face da corré Marth, condenando o autor no
pagamento das custas e despesas processuais por esta despendida, bem
como no pagamento dos honorários advocatícios de seus patronos, ora
fixados, por equidade, em R$ 800,00, caso perca ele a condição de
necessitado. E, parcialmente procedentes os pedidos em face das corrés
Parque Piazza San Pietro e MRV.
Irresignado, o autor apela e pugna pela
fixação de danos morais, em razão do atraso na entrega da obra, diante das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017288-27.2015.8.26.0451 - Piracicaba - Voto 34965 dact-754
3
razões expostas a fls. 252/255.
Com as respostas, os autos foram remetidos
para julgamento virtual, por ausência de oposição.
Este é o relatório.
O
autor,
diante
da
inadimplência
das
vendedoras, valeu-se do meio processual adequado e apto para a reparação
de danos alegada.
De acordo com o capítulo da sentença que
define o período de atraso da obra, todavia não impugnado, especificamente,
por este recurso, constata-se que as obras seriam concluídas em 05 de
setembro de 2015, com observância do prazo de tolerância de 180 dias.
No entanto, as chaves foram entregues em 05
de novembro de 2015, após o período de 2 meses do prazo de tolerância.
Assim,
há,
senão
a
urgência,
uma
expectativa de evolução do empreendimento que não foi atendida nos autos,
pois houve atraso na entrega do bem sem justificativa considerável.
Dessa maneira, o requerente faz jus ao
ressarcimento pelos danos morais. Anote-se, apenas, que este Egrégio
Tribunal de Justiça tem entendimento predominante no sentido de que, salvo
circunstância excepcional que coloque o conveniado ou contratante em
situação de extraordinária angústia ou humilhação, não há dano moral. É que o
dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente de inadimplemento
contratual se insere no cotidiano do homem médio e não implica lesão à honra
ou violação da dignidade humana nem, por si só, conduz ao dano moral.
Ocorre que, no caso em análise, verifica-se a
situação excepcional. Decorridos os 180 dias de tolerância, previstos
legalmente, o autor recebeu as chaves dois meses depois.
Não se olvide que a condenação por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017288-27.2015.8.26.0451 - Piracicaba - Voto 34965 dact-754
4
morais deve ser razoável e proporcional à lesão, atendendo, de forma
equânime, à dupla finalidade do instituto indenizatório, ou seja, o de
compensar
os
transtornos
sofridos
pelo ofendido, sem lhe causar
enriquecimento indevido, e de sancionar ou inibir a prática de situações
semelhantes pelo ofensor.
Destarte, fixo o valor de R$ 2.000,00 em favor
do autor, que deve ser arcado pelos corréus Parque Piazza e MRV, de forma
solidária, afigurando-se moderado e razoável, tanto para compensar os
transtornos sofridos
sem representar enriquecimento sem causa
, como
para inibir a ocorrência de situações semelhantes, atendendo, portanto, à
dupla função do instituto indenizatório.
No que concerne à sucumbência, entendo
que, ainda que provido o recurso do autor, como houve reforma de parte
mínima dentre os pedidos formulados, mantenho na forma como arbitrada pelo
Juiz.
Entretanto, diante da prerrogativa conferida
pelo art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios que o autor deve
pagar à corré Marth para R$ 1.000,00, em razão do trabalho adicional
realizado em grau recursal, e pela manutenção da improcedência da ação em
face desta requerida (observando-se a gratuidade processual concedida).
E majoro, ainda, os honorários advocatícios
que as corrés Parque Piazza e MRV devem pagar ao patrono do autor, em
razão do provimento deste recurso, para 15% do valor da condenação.
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição de
embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao prequestionamento, tenho por expressamente prequestionada, nesta
instância, toda a matéria, consignando que não houve ofensa a qualquer
dispositivo a ela relacionado.
Na hipótese de interposição de embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017288-27.2015.8.26.0451 - Piracicaba - Voto 34965 dact-754
5
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes desde já intimadas a se
manifestarem no próprio recurso a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão
especial deste E. Tribunal, entendendo-se o silêncio como concordância.
Sendo
manifestamente
protelatória
a
apresentação dos embargos de declaração, aplicar-se-á a multa prevista no
art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso.
ALVARO PASSOS
Relator